Tribunal: STJ
Processo: 5017728-46.2022.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146734 - SC (2024/0190821-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTONÔMO. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Controvérsia acerca do arbitramento de honorários sucumbenciais quando o
advogado foi destituído no curso do processo.
2. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias fáticas do caso consignou
que a pretensão diz respeito ao arbitramento de honorários sucumbenciais em
processo no qual os advogados foram destituídos. Afirmou, ainda, que o
processo no qual a parte autora foi destituída "ainda está em andamento, sem
estar definida parte vencida e vencedora, sendo a verba honorária sucumbencial
mera expectativa de direito."
3. Tais fundamentos não foram impugnados pelo recorrente no recurso especial,
o que atrai a incidência da súmula 283 do STF
4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido para acolher a pretensão
recursal, reconhecendo o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais,
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. As Súmulas n. 5 e 7/STJ impedem o conhecimento do recurso interposto
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54035032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b50a67c-e609-4e68-b1f2-1846d81825bd

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b50a67c-e609-4e68-b1f2-1846d81825bd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146734 - SC (2024/0190821-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTONÔMO. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Controvérsia acerca do arbitramento de honorários sucumbenciais quando o
advogado foi destituído no curso do processo.
2. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias fáticas do caso consignou
que a pretensão diz respeito ao arbitramento de honorários sucumbenciais em
processo no qual os advogados foram destituídos. Afirmou, ainda, que o
processo no qual a parte autora foi destituída "ainda está em andamento, sem
estar definida parte vencida e vencedora, sendo a verba honorária sucumbencial
mera expectativa de direito."
3. Tais fundamentos não foram impugnados pelo recorrente no recurso especial,
o que atrai a incidência da súmula 283 do STF
4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido para acolher a pretensão
recursal, reconhecendo o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais,
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no
âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. As Súmulas n. 5 e 7/STJ impedem o conhecimento do recurso interposto
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA53270020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: a05b5494-aa97-4ff4-a991-a8ff80f2ec11

Cuida-se de agravo interno interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso
especial interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado (fls. 1.554-1.555):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
HABILITAÇÃO
E
CREDENCIAMENTO PELO EDITAL N. 200/0425 (7424)
SL. ADITIVOS CONTRATUAIS DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO.
NOVO
PACTO
DE
NATUREZA
EMERGENCIAL N. 2015.7421.3063 DECORRENTE DO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 2015/8568
(7421). REVOGAÇÃO DO MANDATO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. EXAME DE
ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM
CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
INCONFIGURAÇÃO.
PRELIMINARES
ARGUIDAS
PELO APELANTE. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE
DIREITO
PÚBLICO
PARA
JULGAMENTO
DA
DEMANDA. CONTROVÉRSIA DESTA DEMANDA QUE
SE
CINGE
UNICAMENTE
A
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
NATUREZA
EMINENTEMENTE
CIVIL.
AFASTAMENTO.
PREFACIAL DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR
FORÇA DA ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE
ADESÃO. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DO DOMICÍLIO DO CAUSÍDICO CONTRATADO.
PRELIMINAR
DE
COISA
JULGADA
E
LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE
PEDIDOS.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONTRATO
QUE
ESTABELECE
O
REPASSE
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E,
POSTERIORMENTE,
AO
CONTRATADO.
NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-
CONSTITUINTE, EM DECORRÊNCIA DA REVOGAÇÃO
DO MANDATO. PRECEDENTES DO STJ. PREFACIAIS
AFASTADAS.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE PROCESSUAL. DISPENSA DA ANÁLISE
EM RAZÃO DO
DO CPC. MÉRITO. PLEITO
ART. 488
QUE OBJETIVA TÃO SOMENTE O ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES
DO STJ PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS EM HIPÓTESE DE REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE POR SUCUMBÊNCIA OU ÊXITO
NA DEMANDA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO
CASO
CONCRETO.
CONTRATO
QUE
PREVÊ
EXPRESSAMENTE FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS
HONORÁRIOS CONVENCIONAIS, QUE NÃO É OBJETO
DE
INSURGÊNCIA.
ARBITRAMENTO
INVIÁVEL.
OUTROSSIM, AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA
SUCUMBENCIAL NOS AUTOS EM QUE HOUVE A
Documento eletrônico VDA53270020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: a05b5494-aa97-4ff4-a991-a8ff80f2ec11

ATUAÇÃO DA PARTE APELADA. AÇÃO D E
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
EM
TRÂMITE.
INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCEDORA E VENCIDA.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA
REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I, DO CPC. PLEITO DE APLICAÇÃO DE
ART. 487,
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ FORMULADO
EM
CONTRARRAZÕES.
PREJUDICIALIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO
DO RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO
§ 2o, DO
ART. 85,
CPC.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
INCABÍVEIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante, por
entender aplicável o óbice da
além das súmulas 5 e 7 do STJ.
súmula 283/STF,
Em suas razões, a parte agravante alega que o acórdão do Tribunal local
violou o
e defende a inaplicabilidade do óbice das Súmula n. 5 e 7/STJ, uma vez
art. 1.022
que "[...] para a resolução da questão, reitera-se, não há incidência das Súmulas 5/STJ e 7
/STJ em relação aos pagamentos previstos no contrato, pois tal análise é Ultra e ou Extra
Petita em relação ao buscado pelo agravante em seu Recurso Especial". (fls. 1941)
Quanto à aplicação da súmula 283, afirmou que "restou devidamente
impugnado todos os pontos divergentes entre o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em relação ao entendimento desta Corte Superior, em relação à possibilidade de
fixação de honorários pelo tempo de atuação, consoante fundamentações acima expostas e,
também combatidas no Recurso Especial." (fls. 1942)
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se o
presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. /deixou de apresentar
contrarrazões
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a controvérsia foi
solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que formaram a sua
Documento eletrônico VDA53270020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: a05b5494-aa97-4ff4-a991-a8ff80f2ec11

convicção acerca do não cabimento da condenação da parte ré ao pagamento de honorários
sucumbenciais, ainda que de forma contrária à pretensão da parte agravante.
No presente agravo interno, o recorrente afirma que " na fundamentação do
acórdão há clara confusão entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais, ponto
este principal que vem desde sempre a agravante rebatendo e demonstrando o equívoco."
(fls. 1938) e que "também incorreu obscuridade ao ponto de que se trata de ação de
Execução, a qual foi devidamente apontado nos recursos anteriores, inclusive,
demonstrando a fixação de honorários anteriormente ocorrida e que, no caso, jamais
existirá sentença fixando honorários de sucumbência." (fls. 1.939).
Tais afirmações, entretanto, não correspondem à realidade dos fatos. Com
efeito, no recurso especial o requerente em vários trechos afirma que o objeto da ação, na
origem, era o arbitramento de honorários sucumbenciais em processo do qual o advogado
foi destituído (até porque os honorários contratuais já haviam sido objeto de outra ação,
anteriormente ajuizada). Confira-se (sem grifos no original):

Trata-se de ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios ajuizados pela apelante em face da instituição
financeira apelada em razão da prestação de serviços nos
autos no 0000928-87.2015.8.21.0155, convertidos ao sistema
EPROC sob o n. 5000672-59.2015.8.21.0155.
Em primeiro grau, brilhantemente, o julgador arbitrou os
honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez) por
do valor atualizado (pelo INPC) dado à causa nos
cento)
autos no 0000928-87.2015.8.21.0155, convertidos ao sistema
EPROC
sob
o
n.
5000672-59.2015.8.21.0155,
em
consonância com o Código de Processo Civil.

Na forma em que lançada a decisão de segundo grau, é
possível verificar que não foram observadas as premissas
constantes nas legislações acima citadas, negando vigência ao
direito do advogado ao recebimento dos honorários.
Ora, se o mandato restou revogado imotivadamente, foi a
parte recorrida quem retirou da recorrente a possibilidade
/chance de recebimento de qualquer verba sucumbencial.
(fls. 1697)

Inexiste, pois, qualquer omissão ou obscuridade na decisão agravada, já que
não cabia qualquer manifestação acerca de tema que não era objeto da ação. Cabe ressaltar,
ainda, que a tentativa de alterar o objeto da ação constitui unicamente uma forma de, por
Documento eletrônico VDA53270020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: a05b5494-aa97-4ff4-a991-a8ff80f2ec11

via obliqua, fugir da aplicação da súmula 283 do STF, que consistiu no fundamento
principal para o não conhecimento do recurso especial. Confira-se trecho da decisão
agravada (fls. 1931):

verifica-se que o fundamento do acórdão recorrido foi a
distinção entre os honorários sucumbenciais (objetos da
presente ação) e os contratuais. Ademais, consignou ainda a
"impossibilidade no arbitramento da verba honorária
sucumbencial, registra-se que em consulta aos autos da
execução n. 5000672-59.2015.8.21.0155, cuja atuação da
parte autora ocorreu do protocolo da inicial - 3/2015 até 2
/2016 -, quando substituída por outros patronos (Evento 1,
Documentação 9 - autos de origem), verifica-se que o
processo ainda está em andamento, sem estar definida parte
vencida e vencedora, sendo a verba honorária sucumbencial
mera expectativa de direito".
Ocorre, entretanto, que o recurso não enfrenta tal argumento,
limitando-se a argumentar, de forma genérica, que (fls. 1.696-
1.697):

[...] não foram observadas as premissas constantes nas
legislações acima citadas, negando vigência ao direito do
advogado ao recebimento dos honorários. Documento
recebido eletronicamente da origem Ora, se o mandato restou
revogado imotivadamente, foi a parte recorrida quem retirou
da recorrente a possibilidade/chance de recebimento de
qualquer verba sucumbencial. E mais, a parte recorrida negou
à recorrente a possibilidade de laborar para o recebimento de
tais valores.

Assim, tem-se que não houve impugnação ao fundamento da
impossibilidade
de
arbitramento
dos
honorários
sucumbenciais ante o fato de o processo ainda estar em
andamento. Não tendo sido impugnado o fundamento
utilizado pelo acórdão, não é possível conhecer do presente
recurso especial, que deixou de se desincumbir do ônus da
dialeticidade, por não haver impugnado todos os fundamentos
do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da

"É
inadmissível
o
recurso
Súmula
n.
283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles"

Ressalte-se que no presente agravo, o recorrente tampouco apresenta qualquer
impugnação específica à aplicação da súmula 283 do STF, na medida em que nada afirma
acerca dos fundamentos relacionados à distinção entre honorários sucumbenciais e
contratuais (e principalmente quanto ao fato de que não houve condenação a honorários
sucumbenciais no processo originário) ou sobre a inexistência de rescisão imotivada,
constantes do acórdão do tribunal de origem e não impugnadas no recurso especial.
Documento eletrônico VDA53270020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: a05b5494-aa97-4ff4-a991-a8ff80f2ec11

Por fim, a convicção do Tribunal de origem, analisando as circunstâncias
fáticas específicas do caso em análise e o contrato entabulado entre as partes,
expressamente consignou que "Somada à impossibilidade no arbitramento da verba
honorária sucumbencial, registra-se que em consulta aos autos da execução n. 5000672-
59.2015.8.21.0155, cuja atuação da parte autora ocorreu do protocolo da inicial - 3/2015
até 2/2016 -, quando substituída por outros patronos (Evento 1, Documentação 9 - autos de
origem), verifica-se que o processo ainda está em andamento, sem estar definida parte
vencida e vencedora, sendo a verba honorária sucumbencial mera expectativa de direito."
A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
reconhecendo o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, demandaria o
reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial,
nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, ou contratos entabulados entre as partes, se os fatos ocorreram de forma
diferente daquela apresentada no acórdão recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, ainda que fosse possível afastar-se o óbice da súmula 283/STF,
não há como afastar os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do resultado
do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53270020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:43
Código de Controle do Documento: a05b5494-aa97-4ff4-a991-a8ff80f2ec11

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.146.734 / SC
Número Registro: 2024/0190821-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009288720158210155 50006725920158210155 50177284620228240036 9288720158210155
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
Documento eletrônico VDA54006572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: 8e6aef02-37be-4776-bbfc-666acb61ccc5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: 8e6aef02-37be-4776-bbfc-666acb61ccc5